Tribunal: STF
Processo: HC 75557
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Incompetência desta Corte para julgar originariamente
"habeas corpus" em que as autoridades coatoras são o relator de
revisão criminal ou o juiz de primeiro grau.
- Não é o "habeas corpus" o meio processual hábil, por seu
rito sumário, para o exame de alegação de inocência que demanda
apreciação aprofundada das provas produzidas no processo penal.
"Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.